Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-65.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001501-65.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (EMBARGANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 14.560.870/0001-20 (EMBARGADO), REINALDO CAMPOS LADEIRA - CPF: 312.724.418-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REINALDO CAMPOS LADEIRA - CPF: 312.724.418-57 (ADVOGADO), ZEON REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 14.560.870/0001-20 (EMBARGANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP - CNPJ: 00.302.448/0001-60 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao apelo interposto por ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA. A embargante alega omissão quanto à suposta responsabilidade da empresa ZEON pela mora, o que impediria a incidência de juros sobre o valor incontroverso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado quanto à responsabilidade da ZEON pela mora e à necessidade de discussão da matéria em ação própria ou reconvenção.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da incidência de juros e correção monetária sobre valores incontroversos, reconhecendo a existência do débito remanescente e a possibilidade de sua análise de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública.

4. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabíveis quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O julgador não está obrigado a analisar individualmente todos os argumentos da parte, bastando que enfrente a questão com fundamentos suficientes para a solução da controvérsia.

6. A reiteração das teses afastadas pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. A incidência de juros e correção monetária sobre valores incontroversos pode ser analisada de ofício pelo juízo, por se tratar de matéria de ordem pública.

3. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11/04/2022, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, T6, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por São Miguel Ar Condicionado LTDA contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suas razões, alega que o julgado padece de omissão, pois não teria apreciado adequadamente sua tese quanto à mora ser atribuível à empresa Zeon, de modo que a incidência de juros de mora sobre o valor incontroverso seria indevida. Além disso, sustenta que a questão relativa aos encargos moratórios não poderia ter sido resolvida na fase recursal, pois demandaria ação própria ou reconvenção.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo, para que seja afastada a incidência de juros moratórios sobre o montante incontroverso, mantendo-se apenas a correção monetária.

O recurso é tempestivo (Id. 260857285).

Intimada, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 264765797).

É o relatório, no essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do
julgado

recorrido (Id. 260420672), constou, no essencial:

“[...]
I – DO RECURSO INTERPOSTO POR SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA.

Como relatado, a recorrente pleiteia a reforma da sentença de extinção do feito em relação ao Itaú Unibanco S.A., considerado pelo juízo sentenciante como parte ilegítima para figurar na demanda indenizatória. Além disso, requer a majoração do dano moral arbitrado na origem, perseguindo a monta de R$ 20.000,00.

Contudo. Do cotejo das razões aviadas e dos elementos contidos nos autos,
o apelo

não merece prosperar
.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à ilegitimidade da instituição financeira para responder solidariamente pelos danos perseguidos na demanda de origem, vejo que assim restou consignado na sentença:

“[...]
De fato, da análise do boleto e certidão de protesto (ID 27993716 e 27993720),
verifica-se que o banco requerido era o mero apresentante do título, sem qualquer menção a endosso translativo.
Por isso, tem-se que
o requerido Banco Itaú Unibanco S.A não participou da relação que originou o título, porque apenas o recebeu para cobrança
. Além disso, não há evidências nos autos de que o banco tenha extrapolado os poderes lhe conferido, pois a petição inicial apenas limitou-se a apontar que a instituição financeira teria promovido a cobrando de título, o que é inerente da sua atividade. [...]”

Como mencionado pelo d. Magistrado singular, os documentos apresentados pelo autor na propositura da demanda evidenciam, sem margem de dúvida, que a instituição financeira figurou como simples apresentante do título ao tabelionato, atuando, portanto, por endosso-mandato.

Nessa perspectiva, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário” (Súmula nº 476, Segunda Seção, j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012). Tal extrapolação ocorre quando o apresentante procede ao apontamento após o pagamento ou em caso de eventual falta de higidez do título, estando ciente da situação, o que, evidentemente, não restou demonstrado nos autos.

No caso em análise, toda a celeuma existente em relação ao vício oculto dos produtos adquiridos pelo autor, o abatimento de valores pela diferença entre o produto contratado e aquele entregue e, ainda, a promessa de emissão de novo boleto de cobrança, são questões que ocorreram sem a participação da instituição financeira, como se extrai dos e-mails trocados entre a autora e a primeira requerida (Id. 237994653).

Assim, a instituição financeira endossatária, sem ter ciência de qualquer defeito no produto objeto da avença, limitou-se a agir no regular exercício do mandato, levando a protesto o título inadimplido, não agindo de forma negligente ou desidiosa. Portanto, é de rigor o reconhecimento da ilegitimidade passiva na espécie, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito em relação ao ITAÚ UNIBANCO S.A.

Por sua vez, acerca do pedido de majoração do dano moral à monta de R$ 20.000,00, vejo que este embarra nos limites do pedido inicial (Id. 237994678), ocasião em que assim pugnou a autora:

Ante todo o exposto, pede e requer a este juízo:

A) Que receba a presente petição inicial em todos os seus termos, determinando a citação e intimação da requerida, para comparecer à audiência de conciliação a ser designada por este juízo, oportunidade onde poderá apresentar sua contestação à ação proposta;

B) A condenação do réu ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais;

C) Que seja declarada a inexigibilidade do valor cobrado pela ré acerca do cobre danificado na importância de R$: 466,17 (quatrocentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos).

Da sentença recorrida, observa-se que o pleito autoral em relação ao pedido de dano moral foi atendido em sua totalidade.

Como é cediço, em respeito aos princípios da adstrição ou congruência, é vedado ao julgador prestar tutela jurisdicional que extrapole o requerido pela parte autora. Assim, tendo sido o pleito indenizatório atendido pelo Juízo a quo nos exatos termos do pedido inicial da demandante, a majoração do dano moral para o importe de R$ 20.000,00 se revela incongruente em sede recursal.

Desta feita, malgrado as razões lançadas pela apelante SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA, sua insurgência não merece ser acolhida.

II – DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.

O apelante busca a reforma da sentença no tocante aos encargos moratórios, uma vez que não foram tratados na sentença recorrida. Além disso, pugna pelo decote da condenação em dano moral, alegando a ausência de ato ilícito ou má-fé, vez que agiu no regular exercício de seu direito, ou, alternativamente, pela sua minoração.

Pois bem.

Da análise dos elementos constantes nos autos, vejo que o apelo merece parcial provimento.

À luz do art. 884, do Código Civil, é vedado o enriquecimento sem justa causa, de modo que aquele que, eventualmente, se beneficiar indevidamente deverá restituir o que foi retido ou pago a maior.

Na hipótese dos autos, a empresa autora SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA. ajuizou a demanda em face da ora apelante, ZEON REFRIGERAÇÃO, pautada em vícios ocultos nos produtos adquiridos desta última, pugnando pela declaração de inexigibilidade do montante de R$ 466,17 e pela emissão de novo boleto de cobrança no valor de R$ 12.153,89.

O pedido foi acolhido pelo Juízo sentenciante. Contudo, deixou o d. Magistrado de fixar os parâmetros de correção monetária e encargos sobre o
valor incontroverso
.

Com isso, vê-se que, ainda que tenha existido vício no produto adquirido e ato ilícito praticado pela parte ré ao permitir o protesto de uma cobrança parcialmente irregular, não se afasta a responsabilidade da parte devedora de adimplir o débito correspondente à quantia incontroversa, reconhecida por ela mesma. Portanto, é incabível que pretenda realizar o pagamento da dívida pelo valor original.

Partindo de tais premissa, impende destacar que os juros legais e correção monetária constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador. Outrossim, segundo verbete da Súmula nº 254 do STF,
“Incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação.”

Nesse passo, ainda que a recorrida alegue em contrarrazões a impossibilidade de análise da questão, sustentando que, em seu entendimento, trata-se de pedido reconvencional que deveria ter sido formulado em momento oportuno, entendo que sua argumentação não procede.

Assim, correção monetária, medida que visa apenas repor o valor real da moeda e decorre de lei, deve ser reputada implicitamente incluída na sentença, logo, independe de pedido expresso e de determinação no ato sentencial, sendo possível que, até mesmo em fase de liquidação de sentença, seja estabelecido os parâmetros de sua incidência.

Na ocasião, vejo que a demanda tem como objeto obrigação de pagamento em dinheiro, título de crédito com data pré-estabelecida, de forma que a correção monetária deve incidir deste o vencimento do débito, à luz do verbete sumular n. 43 do STJ.

Quanto aos juros de mora, aplica-se ao caso o entendimento sufragado pelo c. STJ, segundo o qual, na responsabilidade contratual, eles devem incidir a partir da ciência pelo requerido da controvérsia judicial instalada nos autos, à luz do art. 405 do CC e art. 240 do CPC.

Nesse sentido, cito julgado deste Eg. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE CARTÃO BNDES – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – AÇÃO PROCEDENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – PROVIMENTO PARCIAL APENAS ACERCA DA CORREÇÃO ONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Recurso que versa apenas sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária. Nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação, ao passo que a correção monetária incide a contar do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. (TJ-MT 00008548020158110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)

Com isso, deve-se aplicar sobre o valor incontroverso, de R$ 12.153,89, a correção monetária da obrigação desde o seu vencimento, pelo índice INPC/IBGE, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do requerido, cuja apuração fica reservada a fase de liquidação de sentença.

Ultrapassada tal questão, acerca da improcedência do dano moral ou a diminuição da condenação, tenho que o apelo não merece prosperar.

O protesto indevido de título enseja em restrição ao crédito e configura o dano moral
,
uma vez que depõe contra a boa imagem da empresa perante a sociedade, clientes e demais empresas, de forma que o abalo à credibilidade da empresa, resultado da negativação indevida, é presumido e configura o dano
in re ipsa.

Assim, observando os substratos probatórios contidos nos autos, ficou suficientemente demonstrado que a apelante Zeon Refrigeração tinha ciência dos vícios nos produtos vendidos desde setembro de 2019. No entanto, enquanto negociava o abatimento dos valores em compensação pelos produtos danificados, apresentou o título para protesto em 29/11/2019, evidenciando sua negligência e desídia, o que impõe o reconhecimento do dever de indenizar.

Com tais considerações, merece parcial provimento o apelo, tão somente a fixação dos encargos moratórios.

III – CONCLUSÃO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA
. Por sua vez,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ZEON REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA.,
tão somente para a correção monetária da obrigação incontroversa desde o seu vencimento, pelo índice INPC/IBGE, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação do requerido, devendo os valores serem apurados em fase de liquidação de sentença. [...]”

A embargante sustenta omissão quanto à alegação de que a mora foi causada pela empresa ZEON, o que impediria a incidência de juros de mora sobre o valor incontroverso.

No entanto, ao analisar o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada. O
decisum
reconheceu que, embora tenha havido vício oculto nos produtos adquiridos e resistência na emissão de boleto corrigido, o débito remanescente existia e não havia sido quitado, razão pela qual se entendeu aplicável a correção monetária desde o vencimento do título e juros de mora desde a citação.

Assim, não há omissão a ser suprida, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No que tange à alegação de que a matéria deveria ter sido discutida em ação própria ou reconvenção, como bem consignado no acórdão recorrido, a incidência de juros e correção monetária sobre valores incontroversos é matéria de ordem pública, podendo ser analisada de ofício pelo juízo a qualquer tempo, logo, o acórdão objurgada está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação processual e material aplicável.

Com isso, observa-se que o embargante busca a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado, REJEITO os Embargos de Declaração

opostos por
SÃO MIGUEL AR CONDICIONADO LTDA - EPP.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025